Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR À PARTE ADVERSA O ÔNUS DA PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. REGULARIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Sob o prisma do ônus da prova, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Se a empresa ré afirma que o protocolo de atendimento indicado pelo autor não corresponde ao serviço Claro Móvel e junta as telas do sistema, nas quais o alegado contato pelo autor no período informado nos autos não ocorreu (ID 48586600), competia ao autor juntar aos autos elementos de convicção que corroborassem as alegações.
3. Mesmo diante da continuação da prestação dos serviços e da cobrança, o autor não insistiu no cancelamento, não formulou reclamações ou se dirigiu à empresa. “A inação torna inverossímil a narrativa inicial, pelo que não se pode presumir o distrato”, como bem ponderou a sentença.
4. A alegação do autor de que contratou os serviços de internet de outra empresa não encontra respaldo nos autos, sendo insuficiente a fotografia de modem (ID 48586584), desacompanhada do contrato ou do comprovante de pagamento. Além disso, os diversos extratos juntados aos autos (ID 48586588 a ID 48586595) não apontam cobrança de outra empresa, apenas a cobrança da empresa ré.
5. Se o autor – advogado - deixou de atuar ativamente na instrução do processo e não lançou mão de provas que em tese estariam ao seu alcance, é imprópria a transferência do ônus da prova de fato negativo à empresa.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).